Tribunal: STF
Processo: HC 262740
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonina Ramos de Alencar impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVANTE JÁ AGRACIADA COM PRISÃO DOMICILIAR E VOLTOU A DELINQUIR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se olvida o novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Todavia, a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. No caso particular, da situação evidenciada nos autos verificase a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a paciente já foi agraciada com prisão domiciliar, no processo n. 1500016-76.2024.8.26.0570, tendo voltado a delinquir. Ressalte-se, ainda, que a paciente foi recentemente condenada pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 1500210-76.2024.8.26.0570) - o alvará de soltura foi cumprido em 30/1/2025, tendo a paciente sido presa novamente em flagrante pela suposta prática de novo delito de tráfico em 19/2/2025, menos de um mês após sua soltura. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.009.655 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja revogada a custódia cautelar ou, ao menos, que seja substituída a prisão em meio fechado por domiciliar, nos termos do artigo 318-A do CPP e em cumprimento à ordem do HC 143.641/SP do C. STF”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do ato impugnado (grifei):



    Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    A paciente foi presa em flagrante no dia 19/02/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois trazia consigo 28 porções de “crack” e 2 pinos de cocaína. A ação delitiva teria sido filmada por câmeras de segurança (cf. fls. 51 e fls. 53/60) e o local fica nas imediações de estabelecimento de ensino, o que corrobora a gravidade concreta dos fatos ainda em apuração. 



    Além disso, impende ressaltar que não se trata do primeiro envolvimento da paciente com a mercancia ilícita. Consta do “decisum” atacado que ela ostenta diversas passagens recentes pelo mesmo crime, de modo que a segregação cautelar se presta a garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva. 



    De fato, analisando atentamente a certidão de antecedentes de fls. 62/63, nota-se que Leonina responde a outros três processos pela prática de conduta idêntica, cujos fatos datam de 20/09/2023, 13/04/2024 e 03/01/2024. 



    Assim, considerando que o delito ora em apreço teria sido supostamente praticado pela paciente em 19/02/2025, resta patente que a liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas ao cárcere, não é suficiente a afastá-la do meio ilícito. [...] 



    Quanto à pretendida prisão domiciliar, pondero que Leonina se disse usuária de “crack” e alegou praticar a traficância por estar em dívida com traficantes. Outrossim, sequer se comprovou a existência do menor e tampouco que a paciente é a única responsável por seus cuidados. 



    Neste ponto, necessário, ainda, destacar que o primeiro envolvimento da paciente com o tráfico se deu em 20/09/2023 (autos nº 1501224-84.2023.8.26.0294). Em audiência de custódia, Leonina foi agraciada com a liberdade provisória e responde àquele processo em liberdade. 



    Ocorre que no dia 03/01/2024, ela foi presa em flagrante novamente pela prática de idêntica conduta e, neste feito, em audiência de custódia, foi agraciada com a prisão domiciliar, em razão da existência de filho menor de 12 anos (autos nº 1500016-76.2024.8.26.0570). 



    Até que aos 13/04/2024 ou seja, apenas três meses depois foi presa em flagrante uma vez mais pela prática de crime de tráfico de entorpecentes e respondeu presa a todo o processo, até que sobreveio sentença que lhe aplicou a reprimenda de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (autos nº 1500210-76.2024.8.26.0570). O alvará de soltura foi cumprido na data da audiência de instrução e julgamento (30/01/2025). 



    Portanto, considerando que Leonina foi presa em flagrante pela suposta prática de novo delito de tráfico em 19/02/2025 menos de um mês após sua soltura , resta patente que a prisão domiciliar já concedida anteriormente não é suficiente no caso em tela.



    Destaque-se que esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    Por fim, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, conforme ressaltado pelo ato dito coator, estaria fundamentada a excepcionalidade apontada, porquanto: 



    Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a paciente já foi agraciada com prisão domiciliar, no processo n. 1500016-76.2024.8.26.0570, tendo voltado a delinquir. Ressalte-se, ainda, que a paciente foi recentemente condenada pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 1500210-76.2024.8.26.0570) - o alvará de soltura sido foi cumprido em 30/1/2025, tendo a paciente sido presa novamente em flagrante pela suposta prática de novo delito de tráfico em 19/2/2025, menos de um mês após sua soltura.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da ora paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente